Tribunal: TJMT
Processo: 1040281-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040281-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO DE MORAES - CPF: 377.959.881-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS DEVIDAS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO
Tema 810 DO stf
. SENTENÇA reformada em parte. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As demandas em desfavor da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos, conforme regulamenta o Decreto no
20.910/32.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada), e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A correção monetária e os juros moratórios nas demandas contra ente público devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de abono permanência em favor dos demandantes, por terem permanecido na ativa mesmo após preencherem os requisitos para aposentadoria especial voluntária.

Conforme a repartição consignada na sentença,
ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior a 31/12/2014, sendo que, após isso, com a entrada em vigor da Lei Complementar no 560/2014, que criou a MTPREV (entidade com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial), a autarquia passou a responder pelas questões referentes à previdência dos servidores estaduais.

Assim, ao Estado de Mato Grosso, caberia o pagamento referente ao período de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
, em favor de
RONALDO JOSE SOARES, e, em relação à MTPREV, competiria
o pagamento referente ao período de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, em favor de WILSON ANTONIO DE MORAES
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que o abono permanência não é devido aos servidores militares estaduais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões recursais, os demandantes postulam a manutenção da sentença, enfatizando a existência de Lei Complementar Estadual que expressamente prevê o benefício em favor do servidor militar.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de prescrição
arguida pelo recorrente, com fundamento no Decreto no 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para as demandas movidas em face da Fazenda Pública.

De início, ressalto que o feito trata da concessão de

abono
de
permanência, benefício
pago mensalmente, mediante prestações sucessivas. Assim, em se tratando de prestações de trato sucessivo, a
prescrição
somente atinge as prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação (nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: N.U.
00301042020108110041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 27/04/2021).

Da análise dos autos, tem-se que o autor RONALDO JOSE SOARES pretende o recebimento de valores anteriores ao mês
08/2013 e, o demandante
WILSON ANTONIO DE MORAES, anteriores a
05/2017.

Observa-se, ainda, que os demandantes realizaram prévio requerimento administrativo das verbas ora postuladas, respectivamente em julho/2018 e agosto/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional para cobrança dos referidos valores.

Todavia, não há nos autos notícias quanto ao julgamento do referido pedido de pagamento formulado na searaadministrativa, de modo que não é possível reconhecer aprescriçãoda pretensão de recebimento dos valores objetados, sendo certo que, havendoprévio requerimento, durante o prazo em que o pedido encontra-se em exame pela Administração, não corre a prescrição (art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32).

Nessa toada, extrai-se entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inicia a fluir
“o prazo prescricional ao ser indeferido o requerimento administrativo apresentado pela servidora, quando então nasce a pretensão para fazer valer o direito violado”

(
ARE: 1027835 MG, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em: 12/11/2018) e colhem-se precedentes do E. TJMT: N.U. 10026866620178110002, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 08/02/2022; N.U. 00360584220138110041, Relator Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, julg. em 27/05/2020; N.U. 00257430420158110002, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 10/03/2020.

Assim, como o Estado de Mato Grosso não comprovou a resolução do processo administrativo iniciado pela parte autora para fim de recebimento do abono de permanência retroativo, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC, não há que se falar em retorno da fluência do prazo prescricional à sua cobrança judicial, quiçá à prescrição dos valores pleiteados, pelo que
afasto a preliminar aventada
.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia a definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

A Emenda Constitucional no 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 3o
O servidor civil e
militar
ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou
caput
do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

§ 1o O abono previsto no
caput
será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Portanto, afigura-se inviável a pretensão do ente estadual, nesse específico, de afastar a aplicação do artigo supramencionado em relação aos militares demandantes, haja vista que o texto da norma estadual abarca expressamente essa categoria de servidores.

Nesse mesmo sentido, observa-se o entendimento desta Turma Recursal. Exemplifica-se:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Destaca-se que não se pode vincular a concessão do abono de permanência ao cumprimento dos requisitos previstos para a aposentadoria voluntária comum, em relação aos servidores que se aposentem de forma especial.

Nesse sentido, tem-se entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 888 de Repercussão Geral (
leading case

ARE 954408)
, cuja tese restou fixada no sentido de ser “
legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o
preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4o, da Carta Magna)
”.

Assim, havendo os autores permanecido em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), imperioso o reconhecimento de que possuem direito ao abono permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

Ressalta-se que o benefício em questão é devido a partir da data em que os recorridos completaram os requisitos mínimos, não se vinculando ao prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, o E. TJMT já reconheceu, por diversas vezes que
“
o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido
a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo
.”
(N.U. 10003972920188110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. 04/06/2019).

Destarte, escorreita a sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, dentro de suas competências específicas, ao pagamento do abono de permanência em favor dos autores, desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a efetiva aposentação.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange à fixação dos consectários legais incidentes sobre o pagamento dos valores retroativos, uma vez que o juízo de origem os aplicou em desacordo com o que fora fixado pelo Tema 810 do STF (RE 870.947).

No caso, não se está discutindo cobrança ou incidência indevida de tributo. O que se discute, é a ausência de pagamento de abono permanência, benefício que possui natureza
remuneratória
, a despeito de o seu valor corresponder ao valor da contribuição previdenciária.

Ademais, não há que se falar em modulação dos efeitos da mencionada decisão proferida no Tema 810, a fim de permitir a aplicação da Taxa Referencial – TR, como pretende o Estado de Mato Grosso, por ter essa possibilidade sido afastada, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Embargos de Declaração, em 03/10/2019.

Dessa forma, devem ser aplicados os parâmetros gerais às condenações contra a Fazenda Pública, quais sejam, correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento, e juros moratórios nos termos da nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais da caderneta de poupança), a contar da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas no que tange aos consectários legais, para incidir correção monetária com base no IPCA-E, a partir de cada inadimplemento, e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF), mantida, no mais, a sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, tendo sucumbido na maior parte dos pedidos,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022